Tribunal: TJES
Processo: 5005922-27.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005922-27.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEZIR FUZARI

APELADO: GIZELA LEMOS FUZARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CHEQUE. PRAZO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo recorrente que alega prescrição e quitação parcial da dívida em ação monitória fundada em cheques emitidos em 2017. O recorrente sustenta que o prazo prescricional quinquenal foi atingido e que grande parte da dívida foi quitada. O pedido principal é o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a quitação parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória está prescrita; (ii) estabelecer se houve quitação parcial da dívida, como alegado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à ação monitória o prazo prescricional quinquenal, conforme a Súmula 503 do STJ, que estabelece que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva conta-se a partir do dia seguinte à data de emissão do cheque.

4. No caso, a data de emissão do cheque é 31.08.2017, e a ação foi proposta em 28.07.2022, dentro do prazo quinquenal. Portanto, a prescrição não se verifica.

5. A alegação de que a data de emissão não seria a correta foi considerada inovação recursal, visto que tal questão não foi suscitada em momento processual oportuno, e, portanto, não pode ser analisada nesta fase.

6. O recorrente não comprovou a quitação parcial da dívida, sendo imprescindível a apresentação de prova documental, conforme ônus disposto no art. 373 do CPC. A simples alegação de quitação sem a devida comprovação não se sustenta.

7. A ausência de prova documental da quitação justifica a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para o ajuizamento de ação monitória com base em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão do cheque.

2. O ônus da prova quanto à quitação de dívida em ação monitória cabe ao réu, que deve apresentá-la mediante prova documental. Alegações sem provas não são suficientes para afastar a obrigação de pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005922-27.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEZIR FUZARI

Advogado do(a) APELANTE: AMAURI BRAS CASER - ES19221-A
APELADO: GIZELA LEMOS FUZARI

Advogados do(a) APELADO: BRUNA TAMARA BONDAN VELHO - RS128310, FLAVIO ANTONIO RODRIGUES - RS29734

VOTO

(Prejudicial de Mérito - Prescrição)

Preliminarmente, alega o recorrente a ocorrência de prescrição, uma vez que o valor
cobrado
se
refere a
período anterior a 05 anos de sua judicialização (28.07.2022),
sendo o marco inicial a data d
a

emissão
dos cheques em junho de 2017
.

Alega, ainda, que
a própria recorrida narra que recebeu o
s
cheque
s
em branco e opôs a data de 31.08.2017, não podendo,
portanto,
referida data ser utilizada como termo
a quo
,
sobretudo a existência de elementos acerca

de
a recorrente deixou de honrar o compromisso estampados nos cheques nos dias 15 e 26.05.2017 e 19.06.2017,
motivo pelo qual deve ser
aplica
da à hipótese o teor da
súmula n. 503/STJ.

P
ois bem.

Concernente à prescrição, deve-se ressaltar que ação monitória tem a finalidade justamente de conferir força executiva àqueles títulos que não possuem ou perderam tal característica.

É como versa o art. 700 do CPC,
in verbis
:

Art. 700
. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I
- o pagamento de quantia em dinheiro;
II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, em se tratando de ação monitória de cheques, aplica-se à hipótese o teor da súmula n. 503/STJ que versa: “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014)

Dessa forma, com base na data seguinte a emissão do cheque 31.08.2017, tem-se que não foi alcançado pelo prazo prescricional, na medida que a ação foi proposta em 28.07.2022.

Ademais, não há como ser acolhida a tese a respeito de ser outro o termo
a quo
do prazo prescricional por dois motivos: (i) não há uma linha sequer na petição inicial acerca de que os cheques foram recebidos em branco e oposta a data que melhor prouvesse a autora, ora recorrida e (ii) as razões utilizadas na presente apelação tratam-se na verdade de inovação recursal, diante da ausência de articulação o momento processual propício, qual seja – embargos monitórios.

Isso porque naquela oportunidade o ora recorrente apenas traçou fundamentação acerca da prescrição sob o fato de que:
“A ação monitória foi proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo datada de 31/08/2017. Ocorre que o r. despacho (id 18265332) que determinou a citação do Embargante foi expedido em 03/10/2022. É dizer após 05 anos da data de emissão do cheque em tela.”

Assim, o recorrente inova e altera os fundamentos anteriores utilizados, o que de qualquer forma não é capaz de configurar a tão alegada prescrição, pois com a citação válida interrompe a prescrição e retroage a data da propositura da ação. Nesse sentido:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Portanto,
REJEITO
a presente prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Passada a prejudicial de mérito, avançamos ao mérito.

Nesse sentido, ao recorrente alega basicamente que há provas nos autos que já quitou grande parte da dívida, sobretudo pela longa relação entre as partes, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil) não é outra coisa senão desdobramento de créditos, amortizações e juros remuneratórios.

Pois bem.

Destaco que analisando as provas produzidas nos autos, não alcancei a conclusão sustentada pelo recorrente, sobretudo porque não há elementos que possam corroborar as alegações acerca de que a dívida já se encontra praticamente quitada.

Nesse sentido, é primordial a existência de prova documental que
possibilite aferir realmente se o débito foi parcial ou totalmente quitado, o que não se vislumbra na presente hipótese.

Além do mais, deve-se destacar que “
diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas -
Pagamento de título de crédito somente se prova por documento, sendo impertinente a prova oral. CHEQUE - Não pode ser acolhida a alegação de quitação do débito - Não foi produzida prova documental de pagamento mediante quitação regular, que deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou de seu representante, consoante expressamente previsto no art. 940, do CC/1916, correspondente ao art. 320, do CC/2002, aplicável à espécie - Prova oral não se presta a demonstrar pagamento de título de crédito, nem de forma integral, nem parcial, ainda mais no caso dos autos, em que sequer há início de prova escrita relativa à alegada quitação da dívida
.
1

Portanto, percebe-se claramente que o recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, conforme regra trazida no art. 373 do CPC, eis que não foi capaz de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, motivo pelo qual foi escorreita a sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO AFASTADA. ELEMENTOS SUFICIENTES. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido ou revogado quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedentes do STJ.
2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 3. A alegação de pagamento parcial da dívida cobrada em Ação Monitória depende de prova efetiva da quitação, devendo ser afastada quando não demonstrado o fato alegado, resultando na procedência da pretensão e rejeição dos Embargos Monitórios.
Data: 03/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001685-37.2016.8.08.0049. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compromisso.

[...]
3. Todavia, analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque. Na espécie, o recorrente não negou a emissão do cheque e tampouco comprovou robustamente a ausência de causa debendi, limitando-se a meras alegações de que nunca teve relação jurídica com a apelada e que, em razão de desacordo comercial com terceiro estranho à lide, sustou o cheque ora executado, não se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Data: 14/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0006471-48.2015.8.08.0021. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cheque.

Desta forma, outro caminho não há senão concluir
pela manutenção da sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o causídico da autora, ora recorrida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, eis que satisfatório para remunerar o trabalho
adicional nesta instância.

É como voto.

1
(TJ-SP - AC: 10001325420218260115 SP 1000132-54.2021.8.26.0115, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/09/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.